Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008949-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), L DOS ANJOS SILVA-COSMETICOS - ME - CNPJ: 04.313.641/0001-57 (AGRAVADO), LUCIANO DOS ANJOS SILVA - CPF: 650.665.021-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DE MULTA CONTRA ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - PREVISÃO LEGAL. CONDUTA CONFIGURADA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em desconsideração da multa aplicada pelo julgador por ato atentatório à dignidade da justiça ante o descumprimento da ordem judicial que determinou a baixa de averbação inserida sobre o veículo objeto do litígio, conforme artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a falta cometida pela parte agravante, entende-se que a fixação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, no valor aproximado de R$ 2,319,00 (dois mil, trezentos e dezenove reais, que corresponde a 10% (dez por cento) do valor dado à causa (R$ 23.191,30 – Id.

12709489) não se mostra excessiva, razão pela qual mantenho, nos termos do art. 77, §§ 1o e 2o do CPC/2015.
Quatum
mantido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020